Tribunal: TJDFT
Processo: 0729975-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, DO CP). ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C 14, II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO VÁLIDO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas penas do art. 157, §2, inciso II do Código Penal, em relação ao primeiro fato, e do art. 157, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no tocante ao segundo fato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) Regularidade do reconhecimento do réu; (ii) Verificar a comprovação da autoria do apelante quanto aos crimes de roubo majorado e roubo tentado; (iii) Examinar a adequação da fração de 1/2 aplicada na redução da pena em razão da tentativa; (iv) Avaliar a proporcionalidade da pena de multa fixada em relação à sanção privativa de liberdade estabelecida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se cogita de violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal quando não há qualquer irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, posteriormente confirmado em juízo pelas vítimas, de forma segura e categórica.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos por meio de imagens, depoimentos testemunhais, e reconhecimentos fotográficos realizados em conformidade com o art. 226 do CPP, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Nos crimes patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firmes e coerentes nas oportunidades em que foram ouvidas, além de harmoniosas com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
6. Demonstrado que a execução do crime tentado foi interrompida em sua fase inicial, sem que o réu sequer tivesse contato com o bem da vítima, é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) na causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal.
7. A pena de multa deve ser readequada para guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, inciso II, art. 157, caput e § 2o, II, art. 71; CPP, art. 226, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904205, 07260120620218070001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 20/8/2024; TJDFT, Acórdão 1841729, 07008989420238070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 13/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 860.796/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; TJDFT, Acórdão 1835804, 07083580820238070010, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024.